Tribunal: STF
Processo: Rcl 53487
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Clovis Correia de Albuquerque da Rocha contra ato da Juíza de Direito da Vara do Juri da Comarca de Olinda, consubstanciado em suposta negativa de acesso integral aos autos do processo nº 0004394- 15.2018.8.17.0990. 



    Afirma ter ocorrido violação do enunciado na Súmula Vinculante n° 14 desse Supremo Tribunal Federal. Para tanto, aduz o seguinte: 



    “O Ora RECLAMANTE só descobriu que estava sendo processado, por meio de uma tentativa de retirada de antecedentes criminais do CNJ – Conselho Nacional de Justiça ou seja, sequer pelo TJPE era indenizável que o RECLAMANTE já constava com um MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SEM NUNCA TER SIDO OUVIDO EM SEDE POLICIAL (...).” 



    Ao final, requer: 



    “Ex positis, com a máxima vênia, vem esta Defensora a rigor dos dispositivos violados, sendo estes Arts. 3º-A, Art. 3ºB(JUIZ DE GARANTIAS), IX, e por violação do Art. 6o VI, VII, VIII, IX , bem como do Art. 10, caput assim como violação do § 1o , Art. 11, Art. 13, I e Art. 46, § 1o do Código de Processo Penal e Súmula vinculante nº 14 do STF, REQUER MUITO RESPEITOSAMENTE POR SER UMA QUESTÃO DE JUSTIÇA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E VIOLAÇÃO DE SÚMULA VINCULANTE DESTE PRAETORIO EXCELSIOR, ex vi do art. Art. 3º-B, IX, Art. 395, I.”



    Em 19/5/22, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade reclamada, providência devidamente cumprida.



    Na sequência, o reclamante protocolou diversas petições reiterando o alegado descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante nº 14.



    É o breve relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    Conforme depreende-se do citado parâmetro de controle, para que o defensor tenha acesso amplo aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, é fundamental que estes já estejam documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. 



    Colhe-se das detalhadas informações prestadas pelo juízo reclamado:



    “A autoridade policial instaurou inquérito policial, mediante portaria, datada de 24/02/2018, para investigar os fatos narrados no boletim de ocorrência nº 18E2105000218. No curso das investigações procedeu com representação pela decretação de prisão temporária dos então investigados, de modo que, em autos físicos, foi distribuída a este juízo aos 23/08/2018, oportunidade em que a medida cautelar foi deferida. 



    Os autos permaneceram na Delegacia de Polícia para conclusão das investigações, até que, aos 24/01/2022, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do reclamante como incurso na prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I e VI, ele o art. 29, ambos do Código Penal, ele o art. 1°, inciso I, da Lei nº 8.072190. (doe. 01, fls. 02/05). 



    Recebida a denúncia (03/03/2022), na mesma oportunidade foi decretada a sua prisão preventiva (Doc. 02, fls. 104/107)



    Apesar de não ter sido encontrado para citação pessoal no endereço informado nos autos, constituiu regularmente advogado, por meio do qual ofereceu resposta à acusação. (doc. 03, fls. 122, 159 e 231). 



    Atualmente, o processo aguarda a devolução dos mandados citatórios dos corréus para seu regular prosseguimento. 



    No que se refere à reclamação ajuizada pelo reclamante, não se verifica qualquer providência investigatória ou judicial com restrição de acesso à defesa, bem como qualquer ato denegatório ao reclamante e a seu patrono para acesso ao processo judicial, desde sua fase inquisitiva, estando os autos em seu inteiro teor disponível à consulta para pleno conhecimento e regular exercício da defesa técnica. 



    Dessa forma, insubsiste ao menos indício que demonstre violação ao direito de acesso aos elementos de prova e integralidade dos autos pela Defesa, encontrando-se respeitadas as garantias fundamentais e processuais inerentes ao devido processo legal.”



    Tendo em vista o teor do ofício supratranscrito, não há afronta ao entendimento sumulado na SV 14. 



    Com efeito, o advogado deve ter acesso às diligências realizadas, depois de documentadas e juntadas aos autos, não se tendo verificado que isso não ocorreu. Em verdade, a defesa teve acesso a todos os elementos de provas produzidos, conforme se retira das informações do juízo reclamado. 



    Assim, não visualizo cerceamento de defesa, não havendo, portanto, aderência entre o objeto discutido e a Súmula Vinculante nº 14. 



    E, na hipótese, a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Anoto, por fim, que eventuais alegações de irregularidades outras não relacionadas à Súmula Vinculante nº 14 constituem questões estranhas ao objeto da presente reclamação, não podendo assim serem objeto de apreciação nesta sede.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente